Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NO INÍCIO DA OBRA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA INCORPORAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DESISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. RETENÇÃO DE VALORES PELA CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE. INVERSÃO DA CLÁSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel cumulada com pedido de restituição dos valores pagos. 1.1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado pelas partes; b) condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao autor o valor total pago pelo imóvel, incluídos taxas, comissão de corretagem e sinal; c) condenar ao pagamento do valor proveniente da inversão da cláusula penal a título de multa no valor de 0,5%.

2. Na apelação, o réu requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz que a rescisão do contrato se deu unicamente por culpa da recorrida, não havendo que se falar em inversão da multa moratória. Alega o direito de retenção do valor de 10% em razão da desistência. Sustenta a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do apelante.

3. Da responsabilidade pelo atraso da obra. Da impossibilidade de retenção. 3.1. As provas acostadas aos autos demonstram que os réus, até o ajuizamento da ação, não iniciaram a construção do empreendimento, nem sequer comprovaram o registro da incorporação. 3.2. Verificada a responsabilidade pelo atraso da obra pelo promitente vendedor, incabível a retenção de quaisquer valores pagos pelo recorrido. 3.3. Jurisprudência: “Tratando-se de pedido de rescisão contratual, a retenção de valores pela vendedora somente seria possível, se não tivesse responsabilidade pela extinção do pacto. (...)” (00029959420178070009, Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/4/2018.).

4. Da inversão da cláusula penal. 4.1. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ definiu que, existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente (Tema 971). 4.2. Na esteira desta orientação, a parte recorrente deveria suportar a multa fixada do contrato firmado entre as partes exclusivamente contra os compradores, ante o atraso no início da obra.

5. Dos honorários advocatícios de sucumbência. 5.1. Em relação à sucumbência, considerando o princípio da causalidade, o ajuizamento da presente ação decorreu da conduta dos réus, pois o autor tinha a legítima expectativa de receber o imóvel na data acordada, o que não foi cumprido e ensejou o pedido de desistência da avença com restituição do todos os valores pagos. 5.2. Inteligência do artigo 86, parágrafo único do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

6. Apelo improvido.